Tribunal: STF
Processo: RE 199570
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-16
Data de publicação: 1997-12-16

Ementa:
INTERROGATÓRIO - ACUSADO - SILÊNCIO. A parte final do
artigo 186 do Código de Processo Penal, no sentido de o silêncio do
acusado poder se mostrar contrário aos respectivos interesses, não
foi recepcionada pela Carta de 1988, que, mediante o preceito do
inciso LVIII do artigo 5º, dispõe sobre o direito de os acusados, em
geral, permanecerem calados. Mostra-se discrepante da ordem jurídica
constitucional, revelando apego demasiado à forma, decisão que
implique a declaração de nulidade do julgamento procedido pelo
Tribunal do Júri à mercê de remissão, pelo Acusado, do depoimento
prestado no primeiro Júri, declarando nada mais ter a acrescentar.
Dispensável é a feitura, em si, das perguntas, sendo suficiente a
leitura do depoimento outrora colhido.